Tribunal: TJPA
Processo: 0245270-13.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0245270-13.2016.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARA E DA CAFBEPAABEP

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SA, CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS DO BAMPARA, ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0245270-13.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARÁ E OUTROS

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA – OAB/PA 5441

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANPARA
E
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
.

ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA - OAB PA11362-A, FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB PA934, CARLOS ANDRE DA FONSECA GOMES - OAB PA12501-A, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - OAB RS 56630

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARÁ E DA CAFBEPAABEP,
em face do acórdão de

ID. 18247463, que conheceu e desproveu do Apelo manejado em face
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANPARA, ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO.

Na fala dos integrativos de ID. 18425170, o acórdão embargado supostamente incorreu em contradição quanto a natureza da contribuição, bem como deveria haver o prequestionamento da matéria a fim de viabilizar apelo extremo.

Intimados a contraminutar pelo ID. 18432940, houve oferecimento de resistência recursal aos IDs. 18500759 e 18610063.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0245270-13.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANPARÁ E OUTROS

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA – OAB/PA 5441

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANPARA
E
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
.

ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA - OAB PA11362-A, FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB PA934, CARLOS ANDRE DA FONSECA GOMES - OAB PA12501-A, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - OAB RS 56630

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Aliás, é digno de nota que, s
ob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente em afirmar que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

In casu,
quando o Embargante alega suposta contradição quanto a natureza jurídica do aporte pecuniário, a bem da verdade, está querendo rediscutir a natureza que foi dada à cifra, o que, como dito além de não se afigurar como contradição, não é viável de revolvimento pela via dos Aclaratórios.

Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como contraditório, mesmo havendo por ser indeferido na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Para mais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Em assim sendo, diante da inexistência de omissão
,

voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Admoesto a Parte Embargante que, embora considere os Embargos meramente protelatórios, deixo de aplicar a multa do art. 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024